Tribunal: TJMT
Processo: 8010122-19.2017.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010122-19.2017.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AVAILDO MESSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 041.858.899-68 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRENTE), BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO - CPF: 529.752.072-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 8010122-19.2017.8.11.0046.

EMBARGANTE: ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

EMBARGADO: AVAILDO MESSIAS DE OLIVEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o acórdão de ID no 64456980, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição no acórdão impugnado, uma vez que, não considerou os aspectos fático-jurídicos, retratados nos autos.

Através da certidão de ID no 67414967, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe contradição no acórdão impugnado, porque deixou de analisar as provas colacionadas nos autos, e, por isso, postula seja reformado o
“decisum”
objurgado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma contradição no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal.

Desse modo, sou da opinião de que os presentes embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Página de Publicação: 16

Unidade da Federação: DF

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021